Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-32.2019.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-32.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 187.314.491-15 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), JOVANO SILVA LEAO - CPF: 882.768.481-68 (VÍTIMA), ROSENY TAVARES SILVA LEAO - CPF: 801.533.641-49 (VÍTIMA), LARISSA RAYANE TAVARES SILVA LEAO - CPF: 061.348.131-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 078.167.321-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000601-32.2019.8.11.0010

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO, EM COAUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, ALINHADA ÀS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E À CONFISSÃO DO RÉU – PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUMENTO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE IMPOSITIVO – ACRÉSCIMO NA TERCEIRA FASE A PARTIR DO NÚMERO DA MAJORANTES – VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA DE MULTA QUE DEVE SER ESTABELECIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, e o réu permaneceu segregado no curso da instrução processual.

A absolvição não tem lugar se as provas dos autos convergem no sentido de o agente ter cometido o crime de roubo que lhe é imputado.

Age em coautoria o agente que invade a residência da vítima junto com seus comparsas, fica responsável por mantê-las amarradas, ajuda os demais a procurar a
res furtiva
, e depois foge com um dos companheiros utilizando o carro subtraído.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

A invasão da residência familiar e a violência excessiva empregada no crime de roubo autoriza o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime.

“Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequência do crime”
(STJ, HC 529.428/RJ).

Não há desproporcionalidade quando cada circunstância judicial desfavorável acrescenta, aproximadamente, 1/6 (um sexto) à pena-base.

Tem direito a atenuante da menoridade relativa o agente que comete o crime antes de completar 21 (vinte e um) anos.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

“Respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal”
(STJ, HC 472.771/SC).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000601-32.2019.8.11.0010

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Ribeiro da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

por infração ao art. 157, § 2º inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de restrição de liberdade da vítima, e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que: 1) tem direito de recorrer em liberdade; 2)
deve ser absolvido, por falta de provas; 3) carece ser reconhecida a participação de somenos importância, haja vista que
“as vítimas foram uníssonas em relatar que o recorrente Fernando apenas os amarrou, não lhes ameaçando ou causando ferimento, não estava armado, nem mesmo segurando um facão, sendo essas outras duas pessoas que ingressaram na residência juntamente com o recorrente
” (sic);

4) o aumento

da pena-base é indevido;

5) tem direito a atenuante da menoridade relativa; 6) “
a existência de mais de uma causa de aumento de pena não enseja, por si só, a exasperação da pena em patamar acima do mínimo legal
” (sic);

7) a pena de multa é exacerbada (Id. 43081488).

Em contrarrazões, o Ministério Público aponta a necessidade de reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do réu (Id.
43081494
).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
43598469
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000601-32.2019.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 11-2-2019, o réu, acompanhado de duas pessoas não identificadas, mediante violência exercida com arma de fogo, invadiu a residência localizada à Rua Jurucê, n. 328, Bairro São Sebastião, na cidade de Jaciara, e rendeu Jovano Silva Leão, assim como sua esposa e filha.

A denúncia registra que os assaltantes buscavam o cofre da residência, onde afirmavam que havia ouro.

Quando não localizaram o que procuravam, os assaltantes passaram a agredir Jovano e a esposa com socos e coronhadas, assim como ameaçaram a filha do casal.

Consta ainda que o tempo todo os assaltantes diziam que “
eram participantes da organização criminosa comando vermelho e que já possuíam autorização da cadeia para matarem as vítimas, caso não colaborassem
” (sic) (Id. 42998465).

Após manter a família refém por um longo período, os assaltantes fugiram levando o veículo de Jovano, e outros itens que guarneciam a casa.

O carro foi encontrado em Cuiabá e, no momento da abordagem, dois indivíduos disparam contra os policiais, que, ao revidarem a ação, atingiram Fernando nas nádegas.

Apesar de denunciado pelo crime de associação criminosa, o réu foi absolvido da imputação (Id. 43081480).

Anoto que não prospera a alegação de que o réu tem direito de recorrer em liberdade.

No presente caso, a ordem de prisão foi justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente diante da
renitência criminosa
do paciente, que respondia a outros feitos por delitos patrimoniais.

Bem se sabe que o conturbado histórico criminal do agente é fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...] O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Aliás, a legalidade da segregação, assim como a impossibilidade de substituir o cárcere por medidas cautelares alternativas em razão de predicados pessoais favoráveis, foi declarada no julgamento do
habeas corpus
n. 1002062-52.2019.8.11.0000, ocorrido em 12-3-2019, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – QUESTIONAMENTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E DA CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS – TESES QUE DEMANDAM INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA ORDEM DE SEGREGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO RECOLHIMENTO CAUTELAR – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na estreita via do habeas corpus é inviável incursionar no acervo probatório, de modo que descabe analisar a alegada inocorrência do delito ou a negativa de autoria do agente.

Eventual alegação de nulidade do flagrante torna-se superada com a superveniência do decreto de prisão cautelar.

A renitência criminosa – que pode ser extraída de processos em curso ou investigações policiais – é fundamento que justifica o cárcere cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Na sentença, a segregação foi mantida, porque persistiam os motivos que ensejaram a prisão cautelar –
que perdurou durante toda a instrução processual.

Nessas condições não há se falar em direito de recorrer em liberdade. Confira-se:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Tampouco tem pertinência a alegação de inexistirem provas suficientes para manter a condenação do réu.

Na fase inquisitorial, Vagner Francisco da Silva confirmou que Fernando foi alvejado pela polícia, quando tentou empreender fuga, no momento em que abordaram um Gol Vermelho, que tinha queixa de roubo. Disse ainda que, após a prisão, a fotografia dele foi encaminhada para as vítimas, e ele foi reconhecido como um dos assaltantes (Id. 42998470).

As declarações de Peter Monteiro Lopes foram semelhantes (Id. 42998470).

Jovano Silva Leão, Roseny Tavares Silva Leão e Larissa Rayane Tavares Silva Leão descreveram, pormenorizadamente, a ação criminosa (Id. 42998473 e 42998474).

Além disso, Jovano confirmou que o réu era um dos bandidos que invadiram sua casa (Id. 42998475).

Perante o delegado de polícia, o réu
confessou
“
ter participado do roubo do veículo VW Gol, cor vermelha, na data de 11-2-2019, ocorrido na cidade de Jaciara; Que o interrogado confessa que veio com o veículo para Cuiabá, juntamente com os elementos os quais o interrogado afirma que não conhece, e que não sabe informar o nome dos mesmo, e que conheceu os outros comparsas quando estava fumando maconha
” (sic) (Id. 42998471).

Na instrução processual, Jovano confirmou a ocorrência do delito, assim como a participação do réu no evento ilícito, conforme consta no depoimento transcrito:

MP: [...] como que aconteceu esse fato, o que o sabe informar?

V: Então, a gente estava em casa, deitado, aí a gente ouviu o barulho de uma janela, é blindex, aquela, tem só o gancho, aí abriu a primeira parte, eu procurei com minha esposa: “você ouviu esse barulho”, ela falou: “ouvi”, aí a outra parte, sempre eu pedia para minha filha trancar a porta do quarto dela, e a nossa, como estava trabalhando aquele dia, cheguei tarde da usina, a minha esposa entrou no quarto e não trancou a nossa, eu pensei que era minha filha chegando, ainda chamei pelo nome dela, a luzinha do celular, deve ser que ela ouviu o barulho e vem para o nosso quarto, aí,
quando abriu a porta já colocou o trinta e oito na minha cabeça, o outro estava com um facão; esse rapaz que foi preso a participação dele, o outro cortou o fio, ele amarrou minha mãos, pediu para colocar assim [a vítima coloca as mãos juntas], amarrou minha mãos com o cabo do ferro que eles cortaram
.

MP: Ferro de passar?

V: Isso, ferro de passar roupa, aí começou a tortura, querendo ouro, né?, porque a nossa vizinha ao lado que vendia ouro, ela mudou para Rondonópolis, e mesmo a gente falando para ele, passando todas as dicas, o colega dele foi muito agressivo; teve que abrir o quarto da minha filha, começou tudo.

MP: [...] a hora que o senhor percebeu que entrou um e colocou a arma no senhor não era esse que foi preso?

V: Não, a participação dele, desse que está preso foi, ele amarrou a gente, e ficava vasculhando tudo.

MP: Procurando coisa para roubar?

V: É.

MP: Mas além desses dois tinha mais alguém?

V: Eles eram três.

MP: Os três entraram na casa?

V: Os três entraram.

MP: Aí o senhor disse que um estava com uma faca?

V: Com um facão.

MP: Com um facão?

V: E o outro...

MP: Com o facão não era esse que foi preso também, que estava com o facão?

V: Não.

MP: Então era um com arma de fogo, outro com o facão, e o Fernando que foi preso?

V: Isso, esse Fernando.

MP: Só os três?

V: Isso.

MP: Aí primeiro foram no quarto do senhor?

V: Sim.

MP: Aí eles já começaram algum tipo de agressão física, além de amarrar o senhor?

V: Sim, o colega dele sim já começou a bater desde então, já começou...

Juiz: Colega de quem, do Fernando?

V: Do Fernando.

MP: Mas o da arma ou o do facão?

V: O da arma.

MP: Começou a bater no senhor?

V: Sim, forçou a gente a abrir, teve que abrir a porta porque eles estavam ameaçando matar a gente se a minha filha não abrisse a porta.

MP: Primeiro eles vasculharam o quarto senhor?

V: Não, assim que eles, como eu disse, que eles amarraram a gente, amarrou eu, amarrou minha esposa, já levou a gente para o quarto da minha filha, na porta do quarto da minha filha, aí ela teve que abrir.

MP: No que ela abriu entraram todos nesse cômodo?

V: Sim, entrou no quarto, aí eles pegaram o celular dela, pensou que ela tinha ligado, como eles viram que era um celular que era fácil de rastrear já jogou no chão e pisou em cima, quebrou o celular, aí foi só tortura mesmo.

MP: Eles bateram no senhor?

V: E na minha esposa.

MP: Na esposa do senhor bateram o que, de soco, de tapa?

V: Em mim foi com o revólver, né?

MP: Coronhadas?

V: Coronhada de revólver na cabeça, e murro na minha orelha, coloca o revólver dentro da minha boca e puxava o cão do revólver, coloca na cabeça da minha filha ameaçando, batia com o cano do revólver na mão da minha esposa.

Juiz: Colocaram o revólver dentro da sua boca?

V: Sim.

Juiz: E fizeram o que?

V: Puxou o gatilho, o cão, né?, é cão que fala aquele de cima.

[...]

Juiz: Armou ela para atirar?

V: É.

MP: Aí, as mãos da sua esposa também estavam amarradas?

V: Estava amarrada, eles tiraram as balas, e falou: “isso aqui não é brinquedo”, jogou assim, seis balas na mão e eu vi as seis balas na mão dele, aí carregou de novo.

MP: O tempo todo procurando por ouro?

V: Por ouro.

MP: Eles amarraram a filha também?

V: Sim, amarraram.

MP: Da mesma forma?

V: Não, minha esposa e minha filha eles amarraram. Minha esposa é professora e tem aquela fitas largas, aí eles...

MP: Enrolaram com aquilo?

V: Enrolaram o que pode, agora em mim a extensão, o que eles foram achando foram amarrando minha mão, amarraram meus pés.

MP: A boca também?

V: A boca colocaram...

MP: Dos três?

V: Hunrum.

MP: Colocaram fita?

V: Fita, e amarraram uma camisa na minha boca.

MP: O senhor disse que a vizinha era vendedora de joias?

V: Sim, a vizinha para baixo de minha casa.

MP: Vizinha lateral então?

V: Isso.

MP: E mesmo o senhor passando essa informação, eles?

V: Eles não...

MP: Não aceitaram?

V: Não aceitaram.

MP: E eles levaram o que além do veículo, eles pegaram outras coisas na casa?

V: Sim.

MP: O que eles levaram?

V: Computador de mesa, notebook, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar as alianças nossa, aliança, relógio, a carteira estava assim, mas como tinha pouco dinheiro, estava com oitenta reais; da minha filha tinha novecentos reais, como eles reviraram tudo a gaveta, acho que levaram, calçado, roupa minha que eles, roupa social, que a gente é evangélico.

MP: O que eles interessaram levaram?

V: O que eles interessaram... sapato...

MP: Eles permaneceram lá na casa aproximadamente por quanto tempo?

V: Eu, porque quando, eu acho que eles saíram de lá eram mais de quatro horas, porque a gente ficou preso, né?, eles trancaram a porta pelo lado de fora, até que ela, como a mão dela estava mais fácil para desamarrar, eu pedi para ela ir tentando, tentando para desamarrar porque tinha um alçapão, que é forro, laje, a casa é de forro.

Juiz: Pediu a sua esposa?

V: É pedi para ela tentar, ver se ela conseguia desamarrar para mim subir, aí quando a gente conseguiu sair já eram quase cinco horas já
.

MP: Mas eles deixaram trancado no quarto?

V: No quarto da minha filha.

MP: Além da porta do quarto trancaram a porta da frente, alguma outra coisa?

V: Eles deixaram a porta encostada.

MP: A da frente?

V: Isso.

MP: O senhor falou que eles entraram por uma janela?

V: Sim.

MP: Que janela que foi?

V: A janela da frente.

MP: Da sala?

V: Isso, como a gente tinha o costume de deixar a chave pendura na sala mesmo, aí, depois as chaves estavam todas lá, aí eles abriram a porta e...

MP: E o veículo?

V: A chave do veículo também estava junto na sala, onde a gente coloca todas elas.

MP: Tinha um porta-chaves?

V: Hunrum.

MP: Aí eles já pegaram as chaves do veículo e levaram?

V: Levaram.

MP: Portão eletrônico, alguma coisa?

V: Não, cadeado.

MP: Eles destrancaram também?

V: Destrancaram.

[...]

MP: E eles falaram alguma coisa assim, de eles estarem ali a mando de alguém, alguma coisa [...]?

V: Ele ficava ligando, ele falava que era uma mulher, e que essa mulher passava a informação que a casa seria aquela.

Juiz: Na hora lá?

V: Na hora do...

MP: Quando o senhor disse que ali não vendia joia [...]?

V: Ele estava no celular e a pessoa do outro lado afirmava que a casa seria aquela ali.

MP: Aí eles foram embora, daí que o senhor conseguiu se libertar e já acionou a polícia?

V: Como eles levaram todos os celulares, até o residencial eles levaram também, meu cunhado mora cerca de uns trezentos metros longe de casa, as motos eles deixaram, levaram só o recibo da minha moto, e a chave da moto, aí ficou a Bis da minha esposa, ela foi no meu cunhado...

MP: Aí que ela conseguiu pedir ajuda?

V: Aí que ela pediu ajuda, minha filha não queria ir com ela e não queria ficar com ele em casa, tive que ficar com minha filha.

MP: O senhor disse que trabalhou e chegou tarde, o senhor em casa mais ou menos que hora?

V: Umas vinte horas e dez minutos.

MP: E foi dormir mais ou menos?

V: Até que a gente vai tomar banho, jantar, elas chegaram da igreja já era quase vinte e duas horas.

MP: Então esse fato deve ter acontecido por volta de que horas assim, os senhores já tinham dormido tudo?

V: Eu fico intrigado com esse horário, porque a gente não tinha dormido, a gente estava conversando e esses caras, por isso que eu falo para você, a gente ouviu o barulho.

MP: Vocês não acordaram com o barulho?

V: Não.

MP: Estavam conversando ainda?

V: Conversando.

MP: E ouviram?

V: Hunrum.

MP: Ela tinha chegado com a mãe da igreja, sua filha?

V: Sim.

MP: Elas chegaram juntas?

V: Juntas.

MP: Aí depois o senhor chegou do trabalho?

V: Não, eu acheguei antes.

[...]

MP: Então foi assim, após as vinte e três horas que eles devem ter entrado?

V: Eu creio que não era meia-noite, porque eu estava acordado ainda
, eu tinha levantado cinco horas da manhã...

MP: Então eles permaneceram por bastante tempo?

V: Foi bastante tempo, eles reviraram tudo, guarda-roupa...

MP: Por volta de que, três horas de duração mais ou menos?

V: Creio que foi mais
.

MP: [...] esse tempo todo eles ficavam insistindo?

V: É, o cara, porque o informante deles informara errado, né?, eles estavam passando, porque infelizmente os detalhes da casa é quase igual, e o carro do vizinho meu era vermelho.

MP: E o do senhor também?

V: O Gol é vermelho também...

[...]

MP: Mas o tempo todo que eles ficaram na casa eles ficaram ameaçando vocês, procurando coisa para levar?

V: Foi ameaçando, não levou mais porque o porta-malas do Gol é pequeno.

MP: O que coube ali de valor [...]?

V: O que coube eles foram colocando dentro, TV...

MP: Levou isso também?

V: Hunrum, TV, notebook, computador de mesa, roupa,

MP: O que o senhor conseguiu recuperar?

V: O recibo da minha moto, e o carro só.

MP: Os objetos menores nada?

V: Não, nada.

MP: O senhor estima materialmente teve prejuízo de quanto?

V: Nós fizemos a base mais de quinze mil
.

MP: Essas três pessoas elas estavam encapuzadas, elas estavam de rosto [...]?

V: Então, esse que está preso estava com o rosto limpo
, e o negrinho também, o violento, também estava com o rosto limpo, e tinha um que estava com o rosto tampado
.

MP: O do facão?

V: É, o do facão.

MP: O senhor procedeu a algum reconhecimento dessas pessoas?

V: [...] a gente teve um reconhecimento na delegacia, infelizmente, ainda questionei que não seria aquele, mas como minha filha e minha esposa estava muito abalada, mas aí liberou o rapaz, que ele parecia muito com esse aí, é Fernando, esse que está preso, parecia muito por causa do cavanhaque.

MP: Teve um suspeito que o senhor foi proceder o reconhecimento na delegacia e não era o Fernando?

V: Sim, não era o Fernando.

MP: E essa pessoa foi liberada?

V: Foi liberada.

MP: Esse que foi preso o senhor não fez reconhecimento?

V: Não, mas esse Fernando porque ele já estava, a chave do carro estava no bolso dele, e as características eram todas deles.

MP: Certo, ele foi preso já em outra operação policial, foi em Cuiabá?

V: Foi.

MP: Mas o senhor chegou a vê-lo para fazer um reconhecimento?

V: Não.

MP: Esse Fernando que foi preso lá, foi preso em flagrante, com uma das coisas do fato?

V: Foi, ele estava com a chave do carro, ele estava próximo do carro e com a chave do carro no bolso
.

[...]

Defesa: O senhor poderia me passar as características dessa pessoa?

V: Desse, do Fernando?

V: Ele e moreno.

Defesa: Moreno assim, mais para claro ou para escuro, negro?

V: Não, negro não, mais para claro, ele estava com um boné, né?

Juiz: Mais claro que o senhor ou mais escuro?

V: Ele é mais escuro que eu, ele estava com boné assim, e com, ele tinha um cavanhaque.

Defesa: O senhor não conseguiu ver cabelo?

V: Ele estava o tempo todo com boné, puxava bem o boné.

Defesa: Cor dos olhos o senhor também não conseguiu identificar?

V: Não, era muita, na hora é assim é muita...

Defesa: [...] tatuagem, alguma coisa que chamasse a atenção?

V: Não.

Defesa: Quais as vestimentas dele na ocasião?

V: Ele estava com uma camiseta.

Defesa: Curta ou longa?

V: A camiseta dele era curta.

Defesa: Dava para ver bem os braços?

V: Mas é muito, na hora do roubo, só quem, não é fácil não...

[...]

Defesa: Calça ou short o senhor se recorda?

V: Calça jeans.

Defesa: O senhor falou que não sabe precisar mais ou menos o horário que eles entraram na casa do senhor, mas julga que ficaram ali dentro mais de três horas?

V: Sim.

Defesa: Com base em que o senhor tomou esse tempo, quando a gente fica em uma situação como essa, a gente as vezes perde a noção do tempo, a minha pergunta é, porque depois que eles foram embora eu que recordo que vi o relógio, consegue compreender, o que faz o senhor [...] esse horário?

V: Devido, eu não tinha dormido ainda, quando eu ouvi o barulho eu não estava dormindo, foi como eu disse, eu não acordei com barulho, eu estava acordado.

Defesa: O senhor dorme, costume, qual horário?

V: Essa faixa, entre dez, onze horas, vinte e três horas, né?

Defesa: O senhor diz que durou mais de três horas, minha pergunta é como o senhor sabe que eles saíram da casa mais de duas da manhã, três da manhã?

V: Eu falo porque nós não passamos mais de uma hora tentando escapar de onde a gente estava preso, e quando a gente conseguiu sair já era quase cinco horas da manhã.

Defesa: Do momento que eles saíram com o carro, até liberar o senhor falou o que, que ficou?

V: Nós ficamos presos, aí quando saiu, como a moto tem relógio, né?, no que você liga ela, a Bis, já dá, eram quase cinco horas da manhã já
.

Defesa: Foi mencionado alguma situação ali de que eles pertenceriam a facção criminosa?

V: Eles disseram que eram do PCC, o negrinho.

Defesa: Como que foi dito isso aí, qual o contexto, se recorda?

V: Em termo de ameaça, né?, “vocês não estão mexendo com qualquer um, nós somos do PCC, não viemos aqui para pegar essas coisinhas, cadê o ouro”.

Juiz: O negrinho falou como?

V: Que eles eram do PCC.

Juiz: Como que ele falou?

V: Disse que não vieram ali para pegar...

Juiz: Fala na sua não, fala do jeito que o senhor falou antes, o negrinho chegou e falou, como que é?

V: “Vocês não estão mexendo com qualquer um, nós somos do PCC, e não viemos aqui para pegar essas coisinhas não”.

Juiz: Quem que falo isso, que você fala o negrinho?

V: É o agressivo da arma.

[...]

Juiz: Estava de cara limpa o negrinho?

V: Estava.

Juiz: Qual foi a agressividade que ele fez com você, tudo foi o negrinho que fez?

V: Foi.

Juiz: O que ele fez?

V: Deu coronhada na minha cabeça, colocava o cano do revólver, puxava o cão do revólver.

Juiz: Colocava na sua boca?

V: Isso, dentro da boca e puxava, bateu demais, minha orelha descascou tudo.

Juiz: Puxava o cão, né?

V: Isso.

Juiz: Deu soco?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juiz: Deu murro onde?

V: Na orelha aqui, isso aqui descascou tudo
.

Juiz: Foram vários murros?

V: Vários
.

Juiz: Na sua esposa o que eles fizeram?

V: Esse negrinho deu tapa na boca dela, que saiu sangue, e bateu na mão dela com o cano do revólver
.

Juiz: Muitas vezes?

V: Não, nela só foi esse tapa na boca e o cano do revólver que ficou batendo.

Juiz: Ficou batendo com o cano do revólver várias vezes?

V: Na mão dela, minha filha pediu para ele parar, na minha filha eles não bateram...

Juiz: Ele bateu várias vezes com o cano do revólver?

V: Ele ficou repetindo assim, várias vezes.

[...]

Juiz: Como que o senhor fala que as características do Fernando, que foi preso era igual, o senhor viu alguma coisa, alguma foto?

V: Na época eles mostram a foto.

Juiz: Lá na delegacia mostrou?

V: Hunrum.

Juiz: Do Fernando?

V: Sim.

Juiz: E era ele mesmo?

V: Era ele mesmo.

Juiz: É?

V: É ele mesmo.

Juiz: O senhor não tem dúvida?

V: Não, aquele lá não tem dúvida.

Juiz: O senhor não tem dúvida que é o Fernando?

V: Não, do Fernando não
.

Juiz: Fernando estava com o que no dia, o que ele estava usando?

V: Ele não estava armado, o dele era só procurando, revirando tudo e ficou com a parte de amarrar, né?, amarrou a gente, passou a fita, o outro com revólver e o outro com o facão
[...]
(arquivo digital).

Roseny Tavares Silva Leão explicou que ela e seu marido estavam acordados quando ouviram um barulho, e logo depois alguém colocou a arma nele, e acendeu a luz do quarto. Afirmou que Fernando estava desarmado, que um bandido tinha um revólver, e o outro um facão. Alegou que eles procuravam ouro e pediam pelo cofre. Disse que foram amarrados por Fernando, e que o moreninho - que era o mais violento, estava armado, e foi o responsável pelas agressões - ficava conferindo toda hora se estavam bem presos, e demonstrava que não tinha muita confiança em Fernando. Sustentou que sua casa foi invadida por volta de onze e meia da noite e que os ladrões saíram de lá depois das quatro horas da manhã, pois quando conseguiram se libertar, viu o horário na motocicleta. Aduziu que a todo o momento eles ameaçavam levar sua filha, e que ficavam ao telefone com uma mulher, que insistia que havia joias no local.

Segundo a vítima, depois do ocorrido, os policiais lhes mostraram fotografias de algumas pessoas, que pensou ser o “mais agressivo”, mas que não teve certeza. Afirmou ainda que não tem dúvida quanto à participação de Fernando no roubo. Por fim, relatou que sofreram prejuízos que atingem por volta de vinte mil reais, e que sua filha ficou muito traumatiza, e precisou de tratamento psicológico (arquivo digital).

Larissa Rayane Tavares Silva Leão expôs os fatos de maneira semelhante, e assegurou que não tem dúvida do envolvimento de Fernando no crime. Disse que os bandidos bateram muito em seu pai e nos braços de sua mãe com a arma. Contou ainda que fez tratamento com psicólogo, e que ainda tem dificuldades para dormir (arquivo digital).

Vagner Francisco da Silva afiançou que o réu foi preso em Cuiabá, com as chaves do carro da vítima. Explicou que no local havia duas pessoas, que empreenderam fuga e dispararam contra a guarnição. Alegou que revidaram os disparos, e que Fernando foi atingido e, por isso, foi levado para o Pronto Socorro, onde confessou seu envolvimento no roubo (arquivo digital).

No mesmo sentido é o depoimento de Peter Monteiro Lopes (arquivo digital).

Em juízo, o réu
confessou
ter participado do crime, dizendo que “que ficou mais na contenção” das vítimas. Sustentou que não conhece os outros dois envolvidos que, segundo ele, lhes foram apresentados por uma menina chamada Bruna, que mora em Jaciara. Esclareceu que os itens que foram subtraídos da residência ficaram em Jaciara com um deles, e que veio para Cuiabá no carro roubado, com o outro assaltante, e foi ferido pela polícia antes de ser preso (arquivo digital).

Como se vê, o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra, de maneira inconteste, que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

Os policiais responsáveis pela prisão confirmaram que o ele foi preso com as chaves do carro que foi roubado das vítimas, e que admitiu sua participação no assalto.

Tanto na fase inquisitorial, como em juízo, as vítimas foram contundentes em apontar o réu como um dos assaltantes que invadiu a residência familiar.

Roseny Tavares Silva Leão consignou, inclusive que o ‘moreninho’ - que era o mais violento e estava armado -, demonstrava que não tinha muita confiança no réu, pois a toda hora conferia se estavam bem presos.

De fato, o depoimento das vítimas converge com a confissão do réu. De acordo com o relato de Fernando em juízo, foi ele que “
ficou na contenção” das vítimas.

Destarte, diante de provas contundentes expondo a atuação de Fernando no roubo, não há se falar em absolvição, conforme elucidam os arestos abaixo transcritos:

[...] Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, em especial pelas elucidações prestadas pela vítima e pela testemunha ocular do fato ilícito. Apelo desprovido.
(TJ/MT, N.U 0006868-45.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do réu no fato delituoso. [...]
(TJ/MT, N.U 0012562-73.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Embora a defesa insista que a
participação de Fernando no evento foi de somenos importância
, a tese não se sustenta.

Do que foi apurado, todos os envolvidos estavam previamente ajustados visando à prática delitiva.

Na verdade, o próprio réu admitiu que conheceu os demais envolvidos – que alega serem desconhecidos – antes do fato, e que combinaram de realizar um assalto.

As demais provas amealhadas demonstraram que eles detinham a informação de que na residência das vítimas havia um cofre com ouro.

De acordo com o que foi relatado pelas vítimas, durante a ação delitiva, a todo o momento os réus falavam com uma mulher no telefone, que insistia que na casa haviam joias.

Ainda que Fernando não tenha agredido diretamente as vítimas, não há como ignorar que ele aderiu à conduta dos demais envolvidos, sendo certo que entre eles houve nítida divisão de tarefas.

As provas angariadas demonstram que Fernando foi incumbindo de restringir a liberdade das vítimas, e de vasculhar a residência, enquanto os demais – que estavam armados – as pressionavam para informar onde estava o cofre.

Depois do assalto, um deles ficou com os pertences subtraídos da residência, como computadores e televisão, enquanto que Fernando e o outro assaltante seguiram para Cuiabá com o veículo roubado.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

Nesse contexto, não há se falar em diminuição da pena diante da menor participação de Fernando no roubo. Confira-se:

[...]. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

[...] A conduta de Edilson – participante do grupo no aplicativo WhatsApp criado um dia antes do assalto –, ao fornecer informações da rotina e movimentação na residência das vítimas
e exercer o papel de motorista
, foi determinante para a perpetração do delito, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância . [...]
(TJ/MT, N.U 0006155-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Tampouco tem pertinência a pretensão de ver a pena-base ajustada

Na primeira fase da dosimetria, esta foi a fundamentação adotada na sentença,
verbis
:

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que se mostrou extremamente agressivo, pois, por aproximadamente 05 (cinco) horas, manteve as vítimas em seu poder, além de demonstrar frieza e crueldade contra as mesmas, não obstante estarem completamente dominadas e indefesas, de modo que lhes incutiu desnecessário sofrimento físico e psicológico, razão pela qual sua conduta transbordou dos limites esperados na elementar do tipo em questão, devendo sopesar em seu desfavor; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo
é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
são graves, pois, os agentes se aproveitaram do período noturno, quando as vítimas já estavam deitadas para entrar na residência, com isso diminuindo sua capacidade de defesa, bem como, ao final, abandonaram as vítimas firmemente amarradas e amordaçadas trancadas no interior de um dos quartos, além de desferir golpes, valendo-se da arma de fogo, contra a vítima Jovano Silva Leão e Roseny Tavares Silva Leão, razão pela qual o modus operandi utilizado merece uma maior repressão, devendo sopesar em seu desfavor; as
consequências
são graves, pois, as vítimas sofreram grande abalo psicológico e financeiro (aproximadamente quinze mil reais), estando uma delas (Larissa) extremamente impactada pelo evento a ponto de não conseguir mais dormir direito à noite, tendo inclusive, procurado ajuda psicológica, o que reverberou na esfera extrapenal das mesmas; por fim, o
comportamento da vítima
não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa
(Id.
43081480).

Como se vê, a vetorial da culpabilidade foi negativada em razão da restrição de liberdade das vítimas empregada no roubo.

Como afirmado por elas na instrução processual, o réu e seus comparsas invadiram a residência entre 23h00min e 00h00min, e lá permaneceram até, proximamente, 4h00min.

O prolongado tempo de cárcere imposto às vítimas caracteriza a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento é semelhante:

[...] "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). [...]
(AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

A vetorial das circunstâncias do crime foi negativa porque os réus se prevaleceram do período noturno para invadir a residência das vítimas, local em que deveriam se sentir seguras, diminuindo-lhes a possibilidade de reação, além de atuar com violência extremada.

As agressões físicas impostas às vítimas, além de ser exposta, detalhadamente, nos depoimentos que prestaram na instrução processual, estão registradas nos exames de corpo de delito (Id. 42998477 e 42998478).

A situação denota o diferencial no
modus operandi
empregado na ação delitiva, o que autoriza desvalorar a vetorial. Confira-se:

[...]. No caso, a pena-base do Paciente foi fixada acima do mínimo legal, em virtude das circunstâncias da prática delitiva, cometido por meio de invasão à residência familiar e com o emprego de ameaça e violência excessivas, na presença de crianças e pessoa idosa.
[...] (STJ, HC 474.068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

[...] Conquanto o fato de um crime ter sido praticado no período noturno não possa, de per si, justificar a exasperação da básica, a invasão de residência durante a madrugada por quadrilha armada, associada à truculência dos agentes, denota, a toda evidência, a maior gravidade do delito de roubo, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa do vetor "circunstâncias do crime". [...]
(STJ, HC 457.827/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

As consequências do crime também foi desfavorável ao réu, em razão do trauma sofrido pelas vítimas.

Ao ser ouvida em juízo,
Roseny Tavares Silva Leão explicou que todos eles ficaram bastante abalados com a situação, mas que sua filha foi mais prejudicada, pois precisou de tratamento psicológico por conta do acontecido.

À sua vez, Larissa esclareceu para o Promotor de Justiça que apensar do tratamento, continuava com dificuldades para dormir por causa do assalto.

O trauma sofrido por ela supera o abalo que é típico desse tipo de delito, e por isso autoriza o desvalor da vetorial, conforme registram os seguintes julgados:

[...] Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequência do crime. [...]
(STJ, HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

[...] Igualmente válida a majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua". [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

O
quantum
de acréscimo da pena elementar sequer pode ser taxado de desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, cada uma das vetoriais negativada acrescentou pouco menos que 1/6 (um sexto) à pena-base, o que se encontra em harmonia com a orientação jurisprudencial.

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que Fernando faz jus a atenuante da menoridade relativa (CP. Art. 61, I).

O crime aconteceu em 11-2-2019, época em que Fernando ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 18-5-1998 (Id.
42764493).

Nesse sentido:

[...] Quanto à menoridade relativa, porém, verifica-se que sua incidência era de rigor, haja vista que, à época do fato, o paciente era menor de 21 anos [...]
(STJ, HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

[...] Apontando os autos que o paciente era, à época do delito, menor de 21 anos, incide a atenuante descrita no art. 65, inciso I, do CP. [...]
(STJ, HC 447.285/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018).

A terceira fase da dosimetria merece ajuste, conforme se percebe no trecho transcrito:

Concorre a causa de aumento descrita no § 2º, incisos II e V do artigo 157, razão pela qual aumento a pena em 2/5 (dois quintos), ficando dosada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Concorre, ainda, a causa de aumento prevista no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumentos de pena, torno-a definitiva
(Id.
43081480).

Em desfavor do réu foram reconhecidas as causas de aumento do concurso de pessoas, da restrição da liberdade das vítimas e do uso de arma de fogo.

A restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase da dosimetria, conforme faculta o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, por isso não pode ser utilizada na terceira fase, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
.

Além disso, nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim, deve prevalecer apenas o acréscimo previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços). Confira-se:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. [...]
(STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

No que tange à pena de multa, deve ela ser fixada a partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]
(STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 584.121/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)

In casu
, a diretriz não foi observa, uma vez que o réu foi condenado a 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, evidenciando a desproporcionalidade, que deve ser corrigida.

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, fica preservada a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e, a partir dos mesmos parâmetros, fixo a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas; contudo, incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), e a da menoridade relativa (CP, art. 65, I), que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, computo na fração de 1/6 (um sexto) cada, de modo que encontro a pena intermediária de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, na terceira fase a pena deve ser acrescida apenas de 2/3, pela incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo). Assim, encontro a sanção de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente aquelas que remetem à violência extremada empregada na ação delitiva, recomenda a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça respalda a conclusão:

[...] Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, HC 535.030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

[...] Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ao dosar a pena-base, não há violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, correta a aplicação do regime fechado. [...]
(STJ, AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Posto isto,
dou parcial provimento ao recurso
para: a) reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa em beneficio do réu; 3) ajustar o acréscimo na terceira fase da dosimetria para 2/3 (dois terços), ante a incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo); 3) adequar a pena de multa em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; 4) redimensionar a pena definitiva para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020